Tribunal: TJMT
Processo: 1009939-03.2020.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009939-03.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MILTON RIBEIRO COSTA - CPF: 809.629.631-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO DA MORA – ENVIO PARA ENDEREÇO DIVERSO DO FORNECIDO PELO DEVEDOR NO CONTRATO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Comprovado nos autos que o endereço constante da notificação extrajudicial é diferente do informado pelo devedor no contrato, considera-se como não atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora.

A constituição em mora é requisito de procedibilidade da ação de busca e apreensão motivo pelo qual a sua ausência acarreta o indeferimento da inicial e, consequentemente, a extinção do processo sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Bancária da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1009939-03.2020.8.11.0002, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, por ausência de constituição em mora do devedor

Em síntese, esclarece o banco recorrente que pretende a busca e apreensão do veículo: Renavan: 00328136905; Ano Fabricação: 2011; Ano Modelo: 2012; Chassi: 3N1BC1C D9CL350953; Marca: NISSAN; Placa: NPK4422; Cor: PRETA; Modelo: TIIDA SL 1.8 16V AT FLEX A/G 4P, todavia, notificou a parte ré/apelada no mesmo endereço indicado no contrato, contudo com o retorno da notificação com a informação de “endereço insuficiente”, de modo que foi enviado nova notificação a endereço diverso, ao qual restou positivo.

Desse modo, entende que comprovou a mora do devedor, com a intimação do mesmo, através da notificação enviada a endereço diverso, preenchendo os requisitos para a propositura da demanda.

Sem contrarrazões, ante a ausência de citação.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples e dispensa maiores digressões.

Determina o Decreto-lei no 911, de 1.969, que o proprietário fiduciário poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora (artigo 3o).

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovado por carta registrada com aviso de recebimento, enviada no endereço do devedor.

Conclui-se de tais dispositivos que, em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, não obstante decorrer a mora do simples vencimento do prazo para o pagamento, a liminar pressupõe a comprovação da mora do devedor.

Para comprovar a mora, imprescindível à concessão da liminar de busca e apreensão, é suficiente a notificação por carta com aviso de recebimento entregue no endereço do devedor.

No caso, a primeira notificação encaminhada para o endereço do devedor, indicado no contrato, retornou com o motivo “Endereço Insuficiente” (ID 30983751).

A segunda notificação extrajudicial fora encaminhada para endereço diverso daquele indicado no contrato celebrado entre as partes, sendo recebida por pessoa estranha aos autos, de acordo com o ID 30983750.

O douto Julgador
a quo
, ainda concedeu prazo para que a recorrente procedesse com a correta constituição em mora, sendo que esta argumentou a regular constituição em mora da parte devedora (ID 31595242).

Ora, a comprovação da mora, exigência do Decreto-lei no 911/69, tem a finalidade de possibilitar que o devedor fiduciário pague seu débito para que não seja surpreendido com a apreensão do bem.

Logo, nas hipóteses em que a mora não for comprovada, o processo deve ser extinto, em razão do não cumprimento das disposições do §2o do art. 2o do Decreto-lei no 911/69, o que impõe seja negado provimento ao segundo recurso de apelação, mantendo-se a extinção do feito determinada pela sentença.

Nesse sentido, o STJ:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO –RECEBIMENTO POR TERCEIRO – MORA NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.“

1.
É entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de
notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato
, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes”. (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014) “A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.” (STJ - AgRg no AREsp 578559 / PR - 2014/0174979-5 - Relator(a) – Ministro RAUL ARAÚJO (1143) - Órgão Julgador - T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 03/03/2015)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem incidência de honorários recursais, face a ausência de citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020